Tribunal: TJDFT
Processo: 0003613-56.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRELIMINARES AFASTADAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR INFUNDADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COESO. VALOR PROBANTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência: Não viola o Princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional, tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no §1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de ausência de interesse de agir: O lapso temporal entre a data da prática do ato infracional e a data da sentença, bem como o fato de o representado ter completado a maioridade, não conduzem à ausência de interesse de agir do Ministério Público, uma vez que os maiores de idade podem responder pelos atos praticados durante a menoridade, desde que observada a idade limite de 21 anos, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 2o c/c § 5o do art. 121, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Precedentes TJDFT.
4. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la.
5. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
6. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização para o jovem representado que já possui passagem no Juízo Menorista, o que revela que as medidas anteriores não resultaram no efeito educativo esperado, bem como que a semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que, de fato, ele saia da envergadura à seara infracional.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.